Tribunal: TJPA
Processo: 0013292-14.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013292-14.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: GILVAN DE PAULA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N° 0013292-14.2016.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADOS: GILVAN DE PAULA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: ID 13870422

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14134667) interposto por BANCO SAFRA S A, face as decisões proferidas em Recurso de Apelação Cível integrado pelo julgamento de Embargos de Declaração (ID’s 12087431 e 13870422), que negaram provimento ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença (Id. 10819145) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E MORAL, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o banco a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia líquida de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), em dobro, em repetição de indébito, as quais foram ementadas nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E MORAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA. NÃO OBSERVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Compete à instituição financeira o dever de informar todas as modalidades tarifárias descontadas diretamente do consumidor, sob pena de configurar cobrança indevida, nos termos do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42 [http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601910/artigo-42-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de1990], parágrafo único [http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601960/par%C3%A1grafo-1-artigo42-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990], do CDC [http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078- 90], independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2.Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3.Desprovimento do recurso de Embargos de Declaração.”

O Agravante alega, inicialmente, a necessidade de julgamento colegiado, pugnando pelo cabimento do recurso.

No mérito, aduz ausência de conduta ilícita do banco réu, e que juntou aos autos comprovação da legitimidade das cobranças, tendo a parte agravada acesso às informações constantes no contrato, cláusula 5ª, não havendo violação aos artigos 4º, IV e 6º, III do CDC, uma vez que a agravada contratou de próprio punho, tendo plena convicção das taxas cobradas.

Defende que não prospera a alegação da recorrida de que o valor não seria devido por não ter sido movimentada a conta, eis que a utilização ou não do serviço é mera liberalidade do cliente.

Suscita a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, pois para a dobra legal é necessário prova inequívoca da violação à boa-fé objetiva do credor, não havendo espaço para a presunção e o afastamento da indenização por danos morais.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o agravo para reformar
in totum
a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme ID 14590341.

Em petição de ID 15081107 o Agravado juntou aos autos o comprovante de pagamento de custas.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, conheço do agravo, no sentido de ser o recurso apropriado para submeter a decisão monocrática ao colegiado, conforme suscitado pelo agravante, mas adiantando nada ter a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme se depreende da decisão monocrática de julgamento da apelação:

“A controvérsia cinge-se quanto à possibilidade da instituição bancária exigir de seu cliente a cobrança de tarifas de serviços de manutenção de conta mesmo diante da inocorrência de movimentação referida conta.

Assim, o que se tem no caso em análise é a alegação do autor de que não fez uso do crédito que lhe estava disponível, todavia o banco lhe cobrou o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) de manutenção da conta num intervalo de 8 (oito) meses.

Da análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que o autor, de fato, não fez uso do crédito que lhe estava disponível consoante documentos de fls. 41 a 57, Id. 10819136, entretanto a instituição financeira lhe impôs a cobrança de tarifas bancárias elevadas e, conforme consta na sentença recorrida, extrai-se dos instrumentos contratuais firmados entre as partes e anexados aos autos, a ausência de informação clara e destacada ao consumidor a respeito das referidas cobranças.”

No que tange à restituição em dobro, na decisão agravada conclui, que a cobrança de taxas ou encargos em conta inativa proporciona um débito inexistente, tendo sido o autor compelido a quitar dívida nula para se ver livre da inscrição feita em cadastros restritivos de crédito e a cobrança ilegal dos valores.

Restou consignado ainda a inobservância por parte do agravante do direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo nas razões do recurso ora analisado fundamentos capazes de modificar as conclusões quanto à devida indenização por danos materiais, a título de devolução do valor pago, em dobro, em repetição de indébito, assim como em danos morais.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023